Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPERTINÊNCIA. IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. CIÊNCIA DOS CONTRATANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, consta do contrato de permuta entabulado entre as partes litigantes, de forma expressa, a condição irregular do terreno, bem como litígio instaurado e pendência de regularização.
2. No particular: “É improcedente o pedido de declaração de nulidade de cessão de direitos de imóvel irregular quando os adquirentes tinham plena ciência da irregularidade do bem, condição expressa no instrumento contratual.”. (Acórdão 1130569, 20150710125340APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, julgamento: 11/10/2018, DJE: 16/10/2018.)
3. Apelação conhecida e não provida.